Tribunal: TJMT
Processo: 1018923-79.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018923-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUELLEN EFIGENIA LISBOA DA SILVA - CPF: 336.805.948-36 (AGRAVANTE), JOSIMAR NUNES DA LUZ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. P. L. N. (TERCEIRO INTERESSADO), B. A. L. N. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL CUMULADA COM ALIMENTOS – PRETENSÃO DE GUARDA UNILATERAL -

INDEFERIDA - GENITORA QUE PRETENDE A MODIFICAÇÃO DA GUARDA - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA – RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL AFASTADO – ESTABILIDADE NA ROTINA DA CRIANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A modificação da guarda em sede de tutela de urgência pode alterar a rotina da criança, a qual deve ser preservada para o seu melhor interesse e desenvolvimento. Aliado ao fato de que não há privação do convívio por parte da genitora.

Até que se dirima a questão quanto a guarda, importante que se mantenha estabilidade de convivência com a criança nos moldes como determinado.

“[...]As questões atinentes à guarda devem sempre ser decididas tendo como norte o princípio do bem-estar dos menores, assim como devem ser evitadas, sempre que possível, alterações da situação de fato, na medida em que acarretam modificações na rotina de vida e nos referenciais dos menores, e, por conseguinte, podem geram transtornos de toda ordem [...]”.
(Apelação Cível Nº 70077833952, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 20/06/2018).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021